Tribunal: TJBA
Processo: 8072314-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072314-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS REIS DE MENEZES

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter sido inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação, postulando indenização por danos morais e retirada da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se há má-fé processual a ser reconhecida; (iii) saber se houve inovação recursal quanto à tese de prescrição da dívida; e (iv) saber se a ausência de notificação prévia para inscrição no SCR/SISBACEN configura ato ilícito passível de indenização por danos morais quando existe cláusula contratual específica informando o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante expõe suas razões frente ao decidido em primeiro grau, havendo simetria apta a justificar o prolongamento do direito de ação.

4 - O reconhecimento de má-fé processual requer a comprovação de dolo por parte da apelante, sendo imprescindível demonstrar a adoção de conduta processual maliciosa e desleal. O simples fato de intentar ação com reivindicações semelhantes às de outras movidas pelo mesmo patrono não constitui evidência de má-fé.

5 - As alegações relativas à prescrição da dívida constituem inovação recursal, por não terem sido deduzidas na petição inicial nem debatidas em primeiro grau, sendo vedada sua apreciação em instância revisora sob pena de supressão de instância.

6 - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é equiparado aos órgãos de proteção ao crédito, submetendo-se às garantias do art. 43 do CDC, pois suas anotações influenciam a decisão de concessão de financiamentos.

7 - A prévia notificação do consumidor é exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC e pelo art. 13 da Resolução CMN n° 5.037/2022. Contudo, havendo cláusula contratual específica informando ao consumidor sobre o possível encaminhamento dos seus dados ao SCR, a instituição financeira cumpre a obrigação de informar previamente, não se cogitando ausência de notificação.

8 - Inexiste ato ilícito capaz de atingir a honra do apelante quando a instituição financeira se limita a remeter informações obrigatórias e objetivamente verídicas ao SCR, tratando-se apenas da atualização de relação contratual não impugnada pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido parcialmente, rejeitadas as preliminares e negado provimento, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8072314-13.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
MATHEUS REIS DE MENEZES
e como apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente